Tribunal: TJPA
Processo: 0019767-52.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019767-52.2008.8.14.0301

APELANTE: PAULO AMERICO SALES DE LIMA, ALCINDO NASCIMENTO DA SILVA, MANOEL DOS SANTOS TRINDADE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CARGO DE LABORISTA DE SOLOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REENQUADRAMENTO E RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MEDIANTE ASCENSÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS. SENTENÇA DE 1° GRAU JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO AO CARGO DE AGENTE DE ENGENHARIA. FUNDAMENTO DE ISONOMIA. VEDADO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIII E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRETENSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VEDADO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. ARTIGO 2º DA LEI Nº 5.810/94. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na conformidade do relatório e voto que passam a integrar o presente acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0019767-52.2008.8.14.0301
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTES:
PAULO AMERICO SALES DE LIMA, ALCINDO NASCIMENTO DA SILVA, MANOEL DOS SANTOS TRINDADE.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO AMÉRICO SALES DE LIMA E OUTROS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO ORDINÁRIA DE REENQUADRAMENTO E RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MEDIANTE ASCENSÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS
ajuizada pelos apelantes contra
O ESTADO DO PARÁ.

Os apelantes alegam que ingressaram, em meados de 1961 e 1978, ao cargo de laboratorista de solos no quadro funcional do extinto Departamento de Estradas e Rodagem- DER. Contudo, em 28/12/1988 o órgão foi transformado para a Secretária do Estado de Transportes, tendo, em 24/04/1999, os autores mudados de celetistas para estatutários conforme Lei n° 5.810/94.

Aduzem os apelantes que recebem apenas um salário-mínimo a título de remuneração mensal sobre o qual incidem as gratificações e vantagens que fazem jus. Todavia, sustentam que exercem função equiparada ao cargo de Agente de Engenharia, existindo em outros Estados brasileiros e na União Federal a remuneração mensal variada entre R$ 1.800,00 e R$ 2.000,00 para o referido cargo de acordo com os demais planos de classificação de cargos e salários dos demais órgãos da administração pública que exercem atividades idênticas.

Seguem narrando que não recebem o adicional de insalubridade em decorrência de desenvolverem suas atividades em contato com agente nocivo, o asfalto.

Assim, por sofrer lesões aos seus direitos, os apelantes ajuizaram a presente AÇÃO ORDINÁRIA DE REENQUADRAMENTO E RECLASSIFICAÇÃO DE CARGO NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MEDIANTE ASCENSÃO FUNCIONAL E REVISÃO DE PROVENTOS, requerendo a reclassificação de acordo com o cargo de Agente de Engenharia ou outro semelhante e a incorporação das gratificações e vantagens em suas remunerações mensais, bem como o direito ao pagamento de adicional de insalubridade.

O Estado do Pará apresentou contestação. ID 12071808

Os apelantes não apresentaram replica à contestação. ID 12071808

O Ministério Público se manifestou pela improcedência da ação. ID 12071813

A Juíza de primeiro grau proferiu sentença julgando improcedente o pleito nos seguintes termos:

“Pelo exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, §2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. [...]”

Os apelantes opuseram Embargos de Declaração (ID 12071815) no qual, posteriormente, foi julgado pelo
ACOLHIMENTO
do recurso e integrado à sentença, a fim de suspender a exigibilidade das custas processuais e dos honorários de sucumbência pelo prazo de 05 (cinco) anos, na forma da lei processual (ID 12071817).

Inconformados,
PAULO AMÉRICO SALES DE LIMA E OUTROS
interpuseram recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 12071818), alegando que recebem um salário-mínimo, porém, exercem a mesma função de Agente de Engenharia, sendo assim, fazem jus à reclassificação pretendida em atenção ao princípio da isonomia. Os apelantes aduzem que nunca receberam nada a título de adicional de insalubridade, mesmo laborando em contato direto com o asfalto.

Ao final, requereram a reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido de suas reclassificações para o cargo de “Agente de Engenharia” ou outro semelhante, com valor correspondente ao referido cargo, inclusive com gratificações e vantagens, além do pagamento do adicional de insalubridade.

A parte apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
ao recurso de apelação. ID 12071819

A Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação, para que seja mantida incólume a sentença combatida. (ID 12748118)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se análise da questão se acertada ou não a sentença que jugou improcedente o pedido quanto ao reenquadramento e reclassificação dos apelantes para o cargo de “Agente de Engenharia” e do recebimento de adicional de insalubridade.

No caso em apreço, os apelantes almejam a reclassificação de acordo com o cargo efetivamente exercido por estes, utilizando o princípio da isonomia.

Da análise detida dos autos, não verifico restar efetivamente comprovada a existência de identidade das funções que exercem com as do cargo que pretendem por equiparação.

No que tange ao reenquadramento e reclassificação para o cargo de Agente de Engenharia pleiteado pelos apelantes, não merece prosperar, visto que cargo não existe no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará e é impossível usar como paradigma cargo pertencente a outra unidade da Federação, pois fere o princípio federativo, no qual confere competência exclusiva ao Estado do Pará para legislar sobre a organização de seu serviço público.

Ademais, combatendo ao argumento quanto ao reenquadramento e reclassificação com base no princípio da isonomia, a Súmula Vinculante nº 37 dispõe que não compete ao judiciário determinar aumento de vencimentos de servidores públicos mesmo sob o princípio da isonomia.

“Súmula vinculante 37. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

Não obstante, a reclassificação de cargo, com a consequente equiparação salarial, por si só, enseja ofensa à norma constitucional insculpida no art. 37, inciso XIII, da CF/88, que proíbe a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias de pessoal do serviço público, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;”

Outrossim, segundo entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário, conforme preceitua o Enunciado 37 da Súmula Vinculante da Suprema Corte, nem ao próprio legislador é dado, segundo o art. 37, XIII, da CF/1988, estabelecer vinculação ou equiparação de vencimentos.

No mesmo sentido, já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DO CARGO DE BACHAREL EM DIREITO AO DE PROCURADOR MUNICIPAL E DE VENCIMENTOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE PROCURADOR MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO AO ART. 38, §1º DA LEI MUNICIPAL Nº 8.109/01. FUNÇÕES ENTRE OS CARGOS NÃO SE ASSEMELHAM.
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 37, INCISO XIII E ART. 39, §1° DA CF/88 E DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS, SOB O FUNDAMENTO DA ISONOMIA.
DECISÃO ADEQUADA A TESE FIXADA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES APONTADAS. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. O disposto no artigo 37, o inciso X, da CF/88 veda que o judiciário aumente a remuneração de servidores públicos, uma vez que este é função do Poder Legislativo,
bem como inciso XIII do mesmo artigo veda a equiparação de cargos e funções públicas para efeitos remuneratórios. Incidência da Súmula Vinculante n° 37 do STF. Precedentes do STF.

3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE.”

(0012771-96.2012.8.14.030, Rel. ELZIDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-07-28)”

Sendo assim, vislumbro correta a sentença do Juízo
a quo
que não concedeu a reclassificação e reenquadramento com equiparação salarial pleiteado.

Sobre o pleito referente ao adicional de Insalubridade, vejamos:

Os servidores da Secretaria de Estado de Transporte- SETRAN são regidos pelo Regime Jurídico Único instituído para Administração Pública Estadual

de acordo com o artigo 9º, da Lei nº 5.834/94.

Por sua vez, o Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94), disciplina que:

“Art. 129. O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

Parágrafo único. Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.”

O artigo 129 da Lei nº 5.810/94 foi regulamentado pelo Decreto nº 2.485, de 1994, o qual disciplina que:

“Art. 1º - Os servidores públicos civis do estado, de suas Autarquias e Fundações Públicas, perceberão adicionais de insalubridade e periculosidade, nos termos das normas legais e regulamentares pertinentes aos trabalhadores em geral e calculados com base nos seguintes percentuais:

I – o adicional de insalubridade será calculado à base de 5%, 10% e 20% sobre o vencimento base do cargo efetivo, correspondente aos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente, de acordo com o laudo pericial da comissão permanente de que trata o parágrafo único do artigo 2º deste decreto.

II – o adicional de periculosidade será de 10%, calculado sobre o vencimento base do
cargo efetivo
.

Parágrafo Único – A gratificação por trabalhos com Raio-X ou substâncias radioativas será de 10%, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

Art. 2º - Os adicionais previstos no artigo anterior só poderão ser pagos após prévia inspeção que comprove a realização de atividades sob condições insalubres ou perigosas

Parágrafo único – A inspeção será feita por Médico do Trabalho e/ou Engenheiros de Segurança do Trabalho da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA e da Secretaria de Estado de Trabalho e Promoção Social – SETEPS, cujo laudo emitido será o documento hábil para concessão, ou não do adicional previsto no artigo 129 da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.”

Como devidamente citado no artigo 2º da Lei nº 5.810/94, os adicionais de insalubridade só poderão ser pagos após laudo pericial elaborado por comissão permanente composta por médicos do trabalho e engenheiros de segurança do trabalho que ateste a realização das atividades labotarivas sob condições insalubres ou perigosas. Contudo, não observo nos autos qualquer perícia realizada no local de trabalho dos apelantes para a comprovação de insalubridade que estão submetidos.

Nesse sentido, já se posicionou este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. O servidor é titular do cargo de agente fiscal estadual agropecuário desde o ano de 2004 e diz que sempre trabalhou em ambientes insalubres. 2. O apelado trouxe à fl. 43 a portaria n.º 83/2011 que concede o adicional de insalubridade no grau médio a servidora Gerli Machado Galeão, e à fl. 44, a portaria n.º 4544/2011 que concede o mesmo adicional ao servidor Fábio Rogério Reis de Lima, ambos titulares do cargo de agente fiscal agropecuário junto a ADEPARÁ. 3. O pressuposto do adicional de insalubridade é a caracterização técnica dos fundamentos fáticos que justifiquem a atribuição do plus remuneratório com o fito de compensar justamente as condições especiais de exercício do cargo. 4.
O Decreto Estadual nº 2.485/1994 disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade previstos no art. 129 da lei nº 5.810/94. 5. A jurisprudência é farta no sentido de que é imprescindível a realização de perícia para o deferimento ou não do adicional de insalubridade
. 6. Não havendo nos autos prova de que foi realizado perícia no local de trabalho do recorrido, a medida que se impõe é a reforma da sentença vergastada. 7. Recurso conhecido e provido.”

(TJ-PA - APL: 00006443920128140039 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 09/06/2016, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 17/06/2016)

Logo, o pedido de adicional de insalubridade pleiteado pelos apelantes não merece prosperar, visto que não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de insalubridade sem a comprovação de laudo pericial.

Portanto, julgo correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reclassificação e reenquadramento do cargo efetivamente exercido, bem como indeferido o pedido de adicional de insalubridade. Desse modo, mantenho a sentença do
Juízo a quo.

Ante ao exposto e na companhia do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, devendo ser mantida em todos os termos a sentença combatida.

É O VOTO
.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023